Tribunal: STF
Processo: ARE 1327327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Verifica-se que há notícia nos autos de que as partes litigantes juntaram termo de celebração de acordo e requerem sua homologação.
    Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE nº 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/12/16; ARE nº 757.671-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/4/17).
    Ex positis, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado da decisão e a imediata baixa dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente